Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708544-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AMANDA PINHEIRO TEIXEIRA VIEIRA D E S P A C H O Por intermédio da petição de Id 53015603, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS comunica a cessão de direitos pela empresa AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO S.A., ora apelante, requerendo sua habilitação nos autos, em razão da sucessão processual noticiada. Não obstante, tratando-se de ação de conhecimento e não de feito executivo, a alienação do direito litigioso, como na hipótese, não altera a automaticamente a legitimidade das partes. É dizer, a sucessão processual depende do consentimento da parte contrária, nos termos do disposto no § 1o, do artigo 109, do CPC. Dessa forma, impõe-se a intimação da apelada AMANDA PINHEIRO TEIXEIRA VIEIRA, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do pedido de sucessão processual. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator